Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002153-60.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE SANTOS BRUNO - CPF: 054.039.451-30 (APELANTE), DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS - CPF: 054.473.821-73 (APELANTE), BIBIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.607.195-38 (ADVOGADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), MIRTES CAMPOS PEREIRA - CPF: 517.707.251-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E EXTORSÃO QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E MAJORADA [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E MENORIDADE RELATIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE

POLICIAL - CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO - POLICIAL CIVIL RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES -
ENVOLVIMENTO DO APELANTE
NOS DELITOS NARRADOS PELA VÍTIMA DEMONSTRADO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA -
3 (TRÊS) CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
-
UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E AS DEMAIS NA PRIMEIRA FASE - PENA-BASE MANTIDA -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PELO JUIZ DA CAUSA - 20 (VINTE) ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO – DIREITO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –
PENA INTERMEDIÁRIA DO ROUBO REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL -
SÚMULA 231 DO STJ - EXTORSÃO - MAJORANTE [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES] - FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) MOTIVADA - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME INICIAL FECHADO - ENUNCIADOS CRIMINAIS 8, 11 E 32 E DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O envolvimento do apelante
no roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão qualificada [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], narrados pela vítima
,
está demonstrado pela confissão do apelante, na fase

policial, bem como pelo conteúdo do Relatório de Investigação e depoimentos testemunhais, em Juízo, dentre ao quais do policial civil responsável pelas investigações, cujo depoimento s
e afigura idôneo “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se confissão do agente
, com indicação das condutas dos demais envolvidos não identificados
, na fase investigativa, merece maior credibilidade que a retratação em juízo, pois traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (TJMT, Ap no 121626/2015;
TJMT, Enunciado Criminal 11).

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Se
o apelante, à época do fato, tinha 20 (vinte) anos de idade, possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

O c. STJ tem entendido proporcional
“a exasperação da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima cominada para o delito, ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável”
(AgRg no AREsp no 2.552.344/SP).

A
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), visto que o concurso de agentes e a restrição à liberdade da vítima foram
“empregados, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 856.894/SP).

A fração de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] encontra-se motivada, “
por restarem configuradas ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento,

“circunstâncias concretas que afastam a possibilidade de redução do patamar de aumento para o mínimo legal de 1/3”
(STJ, HC no 411.765/SP).

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no 753.088/RS)

Recurso
provido parcialmente

para readequar a pena do apelante a 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002153-60.2024.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU
1002153-60.2024.8.11.0003
), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão qualificada [restrição à liberdade da vítima] e majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o,

II e V, § 2o-A, I, art. 158, § 1o e § 3o, primeira parte, c/c art. 69, todos do CP - (ID 222523933).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a exasperação da pena-base do roubo em 1 (um) ano e 6 (seis) meses não possui fundamentação idônea; 3) possui direito à atenuação da pena pela menoridade relativa.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 222523952).

Prequestiona as matérias impugnadas (ID 222523952).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 222523952).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 222523957).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
ART. 157, §§ 2o, INCISOS II E V, E 2o-A, INCISO I, E ART. 158, §§ 1o E 3o, PRIMEIRA PARTE, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Roubo. Crime qualificado pelo concurso de agentes (art. 158, § 2o, CP). Associação criminosa caracterizada (art. 288, CP). Prova Suficiente. Reconhecimento da vítima. Desnecessário quando há outros elementos probatórios robustos. Rastreamento do aparelho celular da vítima. Vincula o apelante ao crime. Confissão do apelante. Válida, ainda que retratada em juízo. Jurisprudência do TJMT. Enunciado Criminal 11. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 224506668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
1o FATO - ROUBO MAJORADO

No dia 24 de novembro de 2023, por volta das 12h00min., em residência particular, localizada na Avenida Portugal, 381, bairro Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado DAVID Richard Lima dos Santos, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e privação da liberdade da vítima Mirtes Campos Pereira, um aparelho Samsung A52 (não recuperado), avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à ofendida.

2o FATO - EXTORSÃO QUALIFICADA

Consta também que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado DAVID Richard Lima dos Santos, previamente ajustado e agindo com o mesmo propósito de desígnios com os outros três indivíduos não identificados, constrangeu a vítima Mirtes Campos Pereira, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de sua liberdade, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida.[...]

Ante o exposto, DENUNCIO: DAVID Richard Lima dos Santos, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, inciso I, e art. 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, na forma do art. 69, todos do Código Penal [...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 222523368)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
I - Do Crime de Roubo Majorado [CP, artigo 157 §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I]

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência [id. 140043567], termo de exibição e apreensão [id. 140043566], auto de avaliação indireto [Id. 140043564], auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar [id. 140043570], termos de declarações da vítima, da testemunha, dos policiais, depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório; relatório de investigação n. 2024.7.10962 [id. 140043590]. Portanto,
não há dúvidas
de que o crime ocorreu.

No que se refere a
autoria
do crime, consigno que da análise meticulosa do conjunto probatório, esta recai sem dúvidas sob a pessoa do acusado. A proficiência das provas colacionadas, em especial os depoimentos da vítima, da testemunha Guilherme, aliada a confissão extrajudicial do réu, dão o suporte necessário a responsabilização do acusado pela prática do ilícito penal.[...]

Sem prejuízo, a versão oferecida pelo réu, em Juízo, encontra-se completamente divorciada das demais provas coletadas sob o crivo contraditório, o que a torna carente de respaldo probatório.

Neste sentido, no que tange a confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial,
quando corroborada por outros meios de provas
,
desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório
.

Procedo, a seguir, a expor detalhadamente os demais elementos probatórios que, conjuntamente a confissão extrajudicial do réu, sustentam o édito condenatório. [...]

Ao longo das investigações, a Autoridade Policial, com o objetivo de obter elementos técnicos mais detalhados sobre os fatos, requisitou junto às empresas de telefonia (Ofício no 270/2023/NI-DERF), a obtenção dos dados cadastrais dos dispositivos móveis que utilizaram o número de telefone da vítima.

Conforme consta no Relatório de Investigação no 2023.13.104245,
foi possível identificar que a linha (66) 99686-8140, habilitada em nome de Izabel da Silva Lima Santos, mãe de David Richard Lima dos Santos, é a principal linha utilizada pelo terminal telefônico com IMEI 357814434354090;
e que “
DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS

era o real usuário da linha (66) 99686-8140
, uma vez que este número era informado pelo próprio réu em seus cadastros existentes, conforme levantamento realizado pela equipe de investigação” (Relatório de Investigação, Id. 140043590, p. 02).

[...]

Isto porque, nos delitos contra o patrimônio, “a palavra da vítima adquire especial importância, dada a forma de execução desses delitos,
quase sempre praticados na clandestinidade
” (TJMT, AP no 1003152-47.2023.8.11.0003). Desse modo, quando a versão apresentada pelo ofendido se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, como ocorre na hipótese, esta deve
prevalecer sobre eventual negativa do agente
.

Ressalta-se, ainda, que inexiste qualquer elemento de convicção para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo em desfavor do acusado. [...]

Conforme se nota, a declaração do policial militar durante a investigação ganhou maior robustez quando confrontada sob o crivo do contraditório, já que ficou devidamente comprovada. [...]

Logo, no que concerne à autoria delitiva, verifica-se a proficiência de provas produzidas, a recair sobre a pessoa do acusado. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. [...]

Ademais, no que tange às majorantes do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, todas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica das provas angariadas aos autos, constata-se que o delito de roubo foi praticado por quatro réus – em que pese a autoria dos demais não ter sido elucidada –, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, por tempo superior ao necessário à consumação do crime (mais de quatro horas), conforme se extrai do depoimento prestado pela ofendida, fato que aumentou ainda mais o sofrimento experimentado por ela. [...]

No tocante à causa de aumento de pena pela restrição de liberdade da vítima, restou devidamente caracterizada, principalmente pelo extenso período em que a vítima ficou submetida ao poder e vontade dos agentes. Conforme se extrai do relato da ofendida, em Juízo, os suspeitos permaneceram em sua casa por aproximadamente quatro horas, das 12h às 16h. [...]

Mais a mais, deve incidir à causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, pois, ainda que não tenha sido esclarecido se foi o réu quem portou o artefato, ‘se o delito foi praticado em
concurso de pessoas
, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a causa de aumento se estenda aos demais’ (STJ, REsp no 877.299/PE).

A utilização de arma de fogo ficou evidenciada no depoimento da vítima que afirmou: ‘em posse de arma de fogo ameaçando a vítima”. Ela detalhou que ‘um deles com uma arma na mão [...] e que eles eram bem agressivos, principalmente o que estava com o revólver na mão’. [...]

Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois as investigações comprovaram a autoria delitiva, por meio da investigação conduzida pela Autoridade Policial que levou até ao acusado, através da análise dos dados de telefonia. Na data do crime, o chip da vítima foi inserido em um iPhone, identificado pelo
serial
357814434354090 (IMEI). Subsequentemente, identificou-se que este terminal estava vinculado a linha telefônica (66) 99686-8140, registrada em nome de
Isabel da Silva Lima Santos
, genitora do réu, David. Conforme a análise técnica realizada pela equipe de investigação, revelou-se que o verdadeiro usuário da linha telefônica era David, o qual frequentemente utilizava esse número em seus cadastros, com base no histórico de utilização do terminal telefônico.

Neste sentido, é descabido o pleito absolutório fulcrado unicamente na tese de negativa de autoria do réu em Juízo, se o rastreamento feito a partir dos dados de telefonia, aliada a confissão extrajudicial de acusado, na qual ele admite sua participação no crime e detalha que sua função era cuidar da vítima, reforça de maneira contundente a autoria delitiva que lhe é imputada. [...]

À luz do artigo155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro nos elementos colhidos na fase investigativa se convergentes com as demais provas obtidas no processo penal, em especial a declaração da vítima e das testemunhas ouvidas judicialmente, aliada a confissão extrajudicial.

Em face do exposto, ressalta-se, por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis. Logo,
estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito
, outro caminho não resta a não ser julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.

II - Do Crime de Extorsão Majorada [CP, artigo 158, §1o e 3o, primeira parte] [...]

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência [id. 140043567], termo de exibição e apreensão [id. 140043566], auto de avaliação indireto [Id. 140043564], auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar [id. 140043570], termos de declarações da vítima, da testemunha, dos policiais, depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório; relatório de investigação n. 2024.7.10962 [id. 140043590]. Portanto,
não há dúvidas
de que o crime ocorreu.

No que se refere a
autoria
do crime, consigno que da análise meticulosa do conjunto probatório, esta recai sem dúvidas sob a pessoa do acusado. A proficiência das provas colacionadas, em especial os depoimentos da vítima, da testemunha Guilherme, aliada a confissão extrajudicial do réu, dão o suporte necessário a responsabilização do acusado pela prática do ilícito penal. [...]

Sem prejuízo, a versão oferecida pelo réu, em Juízo, encontra-se completamente divorciada das demais provas coletadas sob o crivo contraditório, o que a torna carente de respaldo probatório.

Neste sentido, no que tange a confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial,
quando corroborada por outros meios de provas
,
desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório
. [...]

Ao longo das investigações, a Autoridade Policial, com o objetivo de obter elementos técnicos mais detalhados sobre os fatos, requisitou junto às empresas de telefonia (Ofício no 270/2023/NI-DERF), a obtenção dos dados cadastrais dos dispositivos móveis que utilizaram o número de telefone da vítima.

Conforme consta no Relatório de Investigação no 2023.13.104245,
foi possível identificar que a linha (66) 99686-8140, habilitada em nome de Izabel da Silva Lima Santos, mãe de David Richard Lima dos Santos, é a principal linha utilizada pelo terminal telefônico com IMEI 357814434354090;
e que “
DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS

era o real usuário da linha (66) 99686-8140
, uma vez que este número era informado pelo próprio réu em seus cadastros existentes, conforme levantamento realizado pela equipe de investigação’ (Relatório de Investigação, Id. 140043590, p. 02). [...]

Ressalta-se, ainda, que inexiste qualquer elemento de convicção para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo e extorsão em face do acusado. [...]

Conforme se nota, a declaração do policial militar durante a investigação ganhou maior robustez quando confrontada sob o crivo do contraditório, já que ficou devidamente comprovada. [...]

Conforme se extrai, o réu agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, visto que a vítima foi abordada pelos suspeitos, um deles portando arma de fogo, anunciaram o assalto, mantiveram a vítima no interior da residência, realizaram a subtração de seu celular, exigiam quantias em espécie, bem como constrangeram a vítima a entregar seus cartões de crédito e acessos à conta bancária, para realização dos saques, conquanto não tenham obtido êxito na obtenção da vantagem.

Logo, no que concerne à autoria delitiva, verifica-se a proficiência de provas produzidas, a recair sobre a pessoa do acusado. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.[...]

Trata-se de crime contra o patrimônio, cuja pena pode variar de 6 a 12 anos de reclusão e multa, se o crime for praticado mediante restrição da liberdade da vítima para obtenção da vantagem econômica. Nesse tipo de crime, exige-se algum ato ou colaboração da vítima.[...]

Se a vítima, sob ameaça ou violência, é coagida a entregar ao agente dinheiro ou valores que traz consigo, possibilitando-lhe um mínimo de escolha, há extorsão e não roubo. [...]

Neste viés, a conduta de constranger a vítima a acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida, após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão.

In casu,
incide
o tipo penal qualificado (mais gravoso), previsto no §3o, primeira parte, do artigo 158, do CP, considerando que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante e como meio necessário à obtenção da vantagem patrimonial.

Outrossim, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo restaram comprovadas nos autos, pois como se verifica das provas angariadas aos autos, constata-se que o delito de extorsão foi praticado pelos réus - em que pese a autoria dos demais não ter sido elucidada -, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, como meio necessário à obtenção de valores de crédito da conta bancária da vítima.[...]

Mais a mais, deve incidir à causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, pois, ainda que não tenha sido esclarecido se foi o réu quem portou o artefato, ‘se o delito foi praticado em
concurso de pessoas
, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a causa de aumento se estenda aos demais’ (STJ, REsp no 877.299/PE). [...]

Da Tese de Afastamento do Crime de Extorsão.

Não há que se falar em crime único quando, ainda que num mesmo contexto fático, a vítima teve seu patrimônio subtraído [celular] e foi coagida a fornecer o cartão bancário para realização de saques, a configurar dois crimes autônomos (roubo e extorsão), em concurso material. [...]

Em face do exposto, ressalta-se, por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis. Logo,
estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito
, outro caminho não resta a não ser julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, o que faço para condenar o réu DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS, qualificado(a), como incurso nas disposições do artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I; e artigo 158, §1o e §3o, primeira parte, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

5. Dosimetria da Pena [...]

5.1 Do Delito de Roubo Majorado [...]

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] ‘autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis’ (TJMT, Enunciado Criminal 32).[...]

Desse modo, a causa de aumento referente a
utilização da

arma de fogo
deverá incidir na 3a fase da dosimetria, enquanto as demais majorantes serão consideradas na 1a fase da dosimetria.

1a Fase - Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade
do réu

é acentuada, pois a vítima teve a sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime (mais de 4 horas), o que deve ser valorado
negativamente
. [...]

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois o réu praticou o fato em concurso de agentes, por isso, deve ser considerada
negativamente
; As
consequências extrapenais
não foram graves; [...]

Diante disso, levando em conta a negativação de
duas
circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a Fase - Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Todavia, deve ser reconhecida a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código Penal (
confissão extrajudicial
).

Logo, utilizo o
quantum
de 1/6 para atenuar a pena, razão pela qual fixo-a em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

3a Fase - Causas de Aumentos e Diminuição.

Inexistem
causas de diminuição da pena a serem consideradas.

Todavia, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, artigo 157, §2o-A) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), eis que o concurso de agentes e a restrição à liberdade da vítima foram ‘empregados, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base’ (STJ, AgRg no HC n. 856.894/SP).

Desse modo, aumento a pena na fração de 2/3, ficando em
7 (sete) anos, 07 (meses) e 20 (vinte) dias de reclusão. [...]

Portanto, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fica o réu condenado à pena definitiva de
7 (SETE) ANOS, 07 (MESES) E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA,
no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

5.2 Do Crime de Extorsão Qualificada

Registro que a sanção cominada ao crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima [CP, artigo 158, §3o] varia de 06 (seis) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

1a Fase - Circunstâncias Judiciais: [...]

Diante disso, levando em conta a ausência de negativação de circunstância judicial, a pena-base deve ser fixada em
06 (seis) anos de reclusão.

2a Fase - Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Todavia, deve ser reconhecida a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código Penal (
confissão extrajudicial
). Contudo,
não
deve ser diminuída a pena, pois já fixada no mínimo legal, a teor do que determina a súmula no 231 do STJ.

Logo, mantenho a pena em
06 (seis) anos de reclusão.

3a Fase - Causas de Aumentos e Diminuição. Inexistem
causas de diminuição da pena a serem consideradas. Todavia, pesa em desfavor do réu a causa de aumento do emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, ambos previstos no artigo 158, §1o, do Código Penal.

De acordo com o c. STJ, ‘a quantidade de pessoas envolvidas e o emprego de arma constitui fundamento idôneo para aplicação do patamar de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] da extorsão’ (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.853.420/TO). [...]

Logo, considerando a pluralidade de figuras (concurso de pessoas e emprego de arma), utilizo a fração mais gravosa, razão pela qual aumento a pena pela metade, ficando em
9 (nove) anos de reclusão. [...]

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em
15 dias-multa
, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal. Considerando a ausência nos autos de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável, o valor unitário do dia-multa vai
fixado em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à data do fato
. [...]

Portanto, fixo a pena em
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA,
no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu, em relação ao crime de extorsão qualificada. [...]

Portanto, à míngua de outras causas a serem analisadas, fica o réu condenado à pena definitiva de
16 (DEZESSEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 31 (TRINTA E UM) DIAS-MULTA,
no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu.[...]

O Réu deverá cumprir a pena inicialmente em
REGIME FECHADO
, em observância ao artigo 33, §2o, alínea “
a
” e §3o, do Código Penal [...].”
(
Cristhiane Trombini Puia Baggio
, juíza de Direito – ID 222523933)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 222523829 - fls. 40), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Mirtes Campos Pereira, vítima (ID 222523828 - fls. 17/18), e DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS, apelante (ID 222523830 - fls. 43/44).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Mirtes Campos Pereira, vítima (Relatório de Mídias - ID 222523928), Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 222523928), Guilherme Martins Medeiros, testemunha (Relatório de Mídias - ID 222523928), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 222523928).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Mirtes Campos Pereira [vítima] revelou, na Delegacia de Polícia que
“no dia 27/011/2023 por das 12:00hs estava declarante em sua residência quando foi surpreendida por dois indivíduos com camisas cinzas com letra em amarelo hc ou hm e calça jeans azul em posse de arma de fogo ameaçando a vítima”; “os dois elementos falaram que tinha uma informação que esta declarante tinha um limite de 30.000,00 mil reais aprovados em seu cartão crédito”; “diante da grave ameaça psicológica de ter uma arma de fogo apontado para sua cabeça esta foi obrigada a passar a senha do celular e do cartão”; “ficou cerca de quatro horas em cárcere privado, onde os suspeitos tentaram passar por várias vezes seu cartão de crédito em uma máquina de cartão que um terceiro elemento levou até a residência desta”; “os suspeitos não estiveram êxito em realizar a transferência via maquininha, pois esta não tinha dinheiro algum na conta e o seu limite de R$ 36.000,00 encontrava-se bloqueado”; “os suspeitos chegaram a entregar seu cartão para outra pessoa que estava lá tentar desbloqueá-lo, mas também não obtiveram êxito”; “os elementos a filmava e manda para uma terceira pessoal, os quais conversam o tempo todo via chamada de vídeo com esta terceiro”; “em relação as características dos suspeitos eram altos, magros e brancos, e que não conseguiu ver o rostos dos mesmos, devido estarem com camisetas nos rostos, deixando apenas os olhos visíveis”; “só conseguiu sair da residência após 20 minutos depois dos suspeitos fugiram do local, ou seja, somente as 16:25hs”; “eles levaram seu aparelho celular e tentaram aplicar golpes usando o WhatsApp da vítima pedindo dinheiro a pessoas de sua agenda pessoal, inclusive, passaram o CPF 054.039.451-30 em nome de Aline Santos Bruno”; “desconfia da participação da sua sobrinha Luana Campos Benedix, a qual não tem uma boa convivência e tinha a informação do crédito que havia sido aprovado para declarante”; “não tem o IMEI do aparelho subtraído durante

o crime de roubo”
(ID 222523828 – fls. 17/18); em Juízo, que “
chegou da escola e, após o almoço, estava fazendo seus relatórios, sentou-se no sofá, ligou um hino na TV e estava assistindo”; “aquele mês, a energia no bairro estava instável, indo e voltando frequentemente”; “quando a energia desligou, pensou que fosse mais uma queda de energia e não deu muita importância”; “sua cachorra latia, mas como o animal é muito brincalhão e costuma latir bastante, também não deu importância”; “estava no sofá, ouviu o trinco do portão e, em seguida, dois suspeitos já estavam entrando na sala”; “eles usavam capuzes,
um deles com uma arma na mão
, e começaram a gritar ‘perdeu, perdeu”; “u
m dos suspeitos avançou e tomou seu celular”; “no
início, achou que fosse uma brincadeira”; “os suspeitos continuaram gritando ‘perdeu, dona, perdeu’ e começaram a pegar tudo o que tinha”; “u
m dos suspeitos ficou na sala com ela
, enquanto o outro entrou no quarto, fechando a porta da cozinha para que ela não pudesse sair”; “o
suspeito que foi para o quarto começou a revirar tudo, pedindo cartões e dinheiro”; “e
le até puxou a cortina da sala para fechar as janelas e a porta de vidro, para que ninguém visse o que estava acontecendo”; “ficou muito nervosa e não conseguiu encontrar os cartões de imediato”; “um
foi até o carro dela, revirou tudo e encontrou os cartões”; “e
le pediu joias, mas ela explicou que é evangélica e não usa joias”; “
ele insistiu em dinheiro, mencionando que tinha informação de que ela possuía aproximadamente 30 mil reais no cartão”; “alegou
não tinha, que recentemente havia pedido mil reais emprestados para uma amiga”; “ele pegou seu celular, abriu o aplicativo do banco e viu que havia R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) no cartão, mas o valor não estava disponível para saque”; “o suspeito ficou irritado, acusando-a de estar mentindo”; “ele pediu todas as senhas, mas como havia transferido recentemente sua conta para a Caixa Econômica, não lembrava a senha”; “ele pegou seu celular, tirou o chip e começou a tirar fotos dela, enquanto falava com outra pessoa que riu e comentou que ela estava sendo ‘facinha”; “eles ficaram em sua casa por aproximadamente quatro horas, das 12h às 16h”; “
levaram dois celulares, documentos e cartões”; “
não conseguiu ver os rostos dos suspeitos, pois estavam encapuzados”; “ambos eram magros e altos, usavam chinelos, e um deles tinha a pele bem branca, enquanto o outro era menos branco”; “um dos suspeitos estava usando uma camiseta cinza com alguma inscrição, possivelmente de uma serralheria ou vidraçaria”; “eles falaram para não olhar para eles e
eram agressivos, principalmente o que estava com o revólver na mão”
(Relatório de Mídias - ID 222523928);

- Patric Oliveira dos Santos [investigador de Polícia], relatou, na audiência de instrução que “
o crime ocorreu em novembro do ano passado, quando dois suspeitos invadiram a residência de uma senhora”; “eles alegavam saber que ela possuía um valor de R$ 36.000 em sua conta e tentaram fazer transações via Pix, além de tentar levar uma máquina de cartão para realizar saques, mas não obtiveram êxito”; “durante o tempo em que a vítima foi mantida sob cárcere, os suspeitos retiraram o chip do telefone dela e o inseriram em um celular iPhone”; “após a vítima ser ouvida na Delegacia, foi solicitada à operadora de telefonia os dados de quem tinha utilizado o chip da vítima na data do delito”; “foi então descoberto que o cadastro estava em nome da mãe do acusado, mas que o telefone estava sendo utilizado por ele”; “foi representado à Autoridade Judicial pela busca e apreensão domiciliar na residência de Richard, que resultou em sua prisão”; “durante a investigação, restou comprovado que no dia do crime, o celular de Richard com o chip da vítima foi utilizado para acessar a conta da vítima”; “Richard também afirmou em depoimento que estava no local do roubo e que havia dado o celular para um colega de trabalho pagar uma dívida, mas essa história foi desmentida pelo colega, que confirmou ter comprado o celular de Richard”; “explicou que a participação do réu foi confirmada, e foi constatado que ele também estava envolvido em uma receptação de um caminhão furtado”; “durante a busca na residência de David, não foi encontrado o celular utilizado no crime, mas apenas o módulo de um caminhão furtado”
(Relatório de Mídias - ID 222523928);

- Guilherme Martins Medeiros [testemunha] afirmou, nas fases policial e judicial, que
“comprou o celular do acusado no final de novembro do ano passado”; “chegando ao final do ano na empresa onde trabalha, estava precisando trocar de celular e soube que o réu estava vendendo um IPhone 12 nas redes sociais”; “eram colegas de trabalho e ele já o seguia no Instagram, mas nunca tinham conversado antes”; “entrou em contato com o réu, negociou o valor e combinou de pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário, que era de R$ 900,00 (novecentos reais), como entrada pelo celular”; “o réu passou a localização da sua casa e Guilherme foi até lá, pagou os R$ 900,00 (novecentos reais) em dinheiro e pegou o celular”; “duas semanas depois, pagou o restante do valor combinado”; “nunca mais teve contato com o réu após a compra do celular”; “ao chegar em casa, percebeu que o celular tinha um chip, então o réu disse para ele não jogar o chip fora, pois ainda estava ‘vivido’ e seria mais vantajoso”; “o celular foi adquirido com o chip incluso”; “questionado sobre a data exata da compra, esclareceu que foi no final de novembro, e não no começo de dezembro, como havia sido mencionado anteriormente e reafirmou que a venda foi feita com o chip no celular”
(ID 222523849; Relatório de Mídias - ID 222523928);

- DAVID RICHARD LIMA DO SANTOS [apelante] confirmou, na fase policial, “
sua participação no crime de roubo ocorrido no dia 24/11/2023 no bairro Jardim Europa, nesta cidade, roubo este descrito no BO 2023.336869”; “seu comparsa no referido crime de roubo é a pessoa de Vitor, porém não sabe o nome completo e nem o endereço do mesmo”; “conheceu Vitor em uma loja de moto, na vila Olinda, na Rua Araponas”; “foi Vitor quem planejou o crime, inclusive, Vitor falou que a vítima morava sozinha e tinha muito dinheiro”; “não conhece a terceira pessoa que foi no local do crime com uma maquininha para passar o cartão da vítima”; “o Vitor é que conhece o tal cara, e o chamava de ‘ZICA”;
“sua a participação foi cuidar da vítima, para mesma não reagir”
; “a ação criminosa foi planejada e praticada pelo Vitor”; “foram praticar o crime no veículo gol de cor preta”; “Vitor é branco, magro, e tem uma tatuagem na mão”; “vendeu o aparelho IPHONE que tinha para Vitor como pagamento de um dívida e o que seu chip foi junto no aparelho”
(ID 222523830 - fls. 43/44); na fase judicial, negou a autoria alegando que “
não havia cometido o roubo do qual era acusado”; “foi levado ao CISC, havia muitos policiais, que o pressionaram”; “foi espancado e xingado, e, temendo mais agressões, acabou admitindo seu envolvimento”; “inventou o nome de Vitor, mas que sequer conhece algum Vitor, apenas conhece o Guilherme, que ele teria vendido o IPhone”; “só confessou para tentar ser liberado, semelhante a uma experiência anterior onde também foi torturado até confessar que havia uma arma em sua casa, algo que não era verdade”; “na época do roubo, estava trabalhando com o marido de sua mãe e não sabia de nenhum boletim de ocorrência contra ele até ser detido”; “não conseguia identificar todos, mas mencionou um policial de óculos entre os agressores”; “foi espancado no peito e na cabeça, insultado e xingado”; “os policiais o pressionaram a confessar e que, na tentativa de parar as agressões, inventou histórias sobre seu envolvimento no crime”
(Relatório de Mídias - ID 222523928).

Verifica-se que a subtração de 1 (um) aparelho celular
Samsung A52, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), documentos pessoais e
“cartões de credito”
,
por 2 (dois) agentes
“encapuzados”
, mediante emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima [
Mirtes Campos Pereira]
, por aproximadamente 4h [12h às 16h], período durante o qual ela
foi constrangida a “
passar a senha”
do aparelho celular e de seus cartões de crédito, na residência localizada à
Avenida Portugal, no 381, bairro Jardim Europa, Rondonópolis
/MT, no dia 24.11.2023, está demonstrada pelos depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 222523928).

A vítima descreveu, coerentemente, a ação criminosa [abordagem por 1 (um) agente que portava arma de fogo enquanto estava no sofá da sala, o qual verbalizava
“perdeu, perdeu”
; tomada do aparelho celular que estava em sua mão; conduzi-la para o quarto e trancar a porta;
“revirar os móveis pedindo cartões e dinheiro”
; ser ameaçada a transferir o valor de
R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) que os agentes alegavam ter conhecimento que tinha em sua conta; tirar o chip do seu aparelho celular e colocar em um
Iphone
; tentar passar seus cartões de credito em uma “maquininha”; filmar a ação e enviar para terceira pessoa, com quem “
conversam o tempo todo via chamada de vídeo”
] praticada pelos assaltantes (Relatório de Mídias - ID 222523928).

A diligência realizada pela Polícia Civil de Rondonópolis [requisitar à operadora telefonia móvel - VIVO - a relação de IMEI
“vinculado a linha telefônica 66.9.9699-5419, seja o registro da vinculação por voz e/ou dados de conexão”
;
“encaminhar os dados cadastrais dos respectivos numerais vinculados no período de 04/11/2023 a 04/12/2023
”] permitiu identificar que o chip da vítima foi inserido em um
iPhone
, identificado pelo
IMEI
35781443435409, vinculado à linha telefônica (66) 99686-8140, cadastrado em nome de
Isabel da Silva Lima Santos
[mãe do apelante]
, “mas o telefone estava sendo utilizado”
pelo [DAVID RICHARD LIMA DO SANTOS]
,
bem como que, no dia e horário do crime, a conta bancária da vítima foi acessada pelo referido aparelho celular, conforme depoimento de Patric Oliveira dos Santos [investigador de Polícia], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 222523928) e Relatório no 2024.7.10962, subscrito pelo delegado de Polícia [Dyulriman Pinto de Andrade Filho], lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (ID 222523855).

Ao ser ouvido, perante a autoridade policial, o apelante [DAVID RICHARD LIMA DO SANTOS] ter sido responsável por “
cuidar da vítima”
para que ela não reagisse, ao passo que o planejamento do crime foi realizado por
“Vítor”
[não individualizado], o qual tinha informações sobre a vítima, afirmando, ainda, desconhecer
“a terceira pessoa que foi no local do crime com uma maquininha para passar o cartão da vítima”
e também ter vendido
“o aparelho iPhone que tinha para Vitor como pagamento de um dívida e o que seu chip foi junto no aparelho”
(ID 222523830 - fls. 43/44), embora tenha negado seu envolvimento no roubo, na fase judicial, alegando ter sido pressionado por policiais a assumir a autoria delitiva (Relatório de Mídias - ID 222523928).

O
iPhone
[
IMEI
35781443435409] foi vendido para Guilherme Martins Medeiros [testemunha], o qual esclareceu, nas fases judicial e judicial, ter adquirido o aparelho celular
“com o chip incluso”,
no final de novembro, quando efetuou o pagamento no valor de R$900,00 (novecentos reais) em dinheiro e,
“duas semanas depois, pagou o restante do valor combinado”
(ID 222523849; Relatório de Mídias - ID 222523928), juntando o comprovante de transferência no valor de R$1.000,00 (mil reais), datado de 18.12.2023 (ID 222523853).

Em suma, o envolvimento do apelante [
DAVID RICHARD LIMA DO SANTOS] no roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão qualificada [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], narrados pela vítima [
Mirtes Campos Pereira],
está demonstrado pela confissão do apelante, na fase

policial, bem como pelo conteúdo do Relatório de Investigação e depoimentos testemunhais, em Juízo, dentre ao quais do policial civil responsável pelas investigações, cujo depoimento s
e afigura idôneo “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que a confissão do apelante
, com indicação das condutas dos demais envolvidos não identificados
, na fase investigativa, merece maior credibilidade que a retratação em juízo, pois traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (TJMT, Ap no 121626/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 23.8.2016;
TJMT, Enunciado Criminal 11).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante, motivo pelo qual a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I)
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional
“a exasperação da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima cominada para o delito, ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável”
(AgRg no AREsp no 2.552.344/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.8.2024).

Assim sendo, preserva-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. III, ‘d’) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), conforme posição do c. STJ (AgRg no HC n. 915.185/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.7.2024), totalizando 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Por outro lado, o apelante, à época do fato [24.11.2023], tinha 20 (vinte) anos de idade (ID 222523849), motivo pelo qual possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Todavia, a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), visto que o concurso de agentes e a restrição à liberdade da vítima foram
“empregados, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 856.894/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.12.2023).

Consequentemente, a reprimenda do roubo deve ser totalizada em
6 (seis) anos e 8 (oito) de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Da extorsão qualificada [restrição à liberdade da vítima] e majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] (CP, art. 158, § 1o e § 3o, primeira parte)
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

As atenuantes da confissão espontânea (CP, art. III, ‘d’) e menoridade relativa (CP, art. 65, I) não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual preserva-se a pena provisória em 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa motivou a fração de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes], ou seja, “
por restarem configuradas ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento,

“circunstâncias concretas que afastam a possibilidade de redução do patamar de aumento para o mínimo legal de 1/3”
(STJ, HC no 411.765/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.10.2017).

Logo, impõe-se conservar a reprimenda da extorsão em 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias- multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], totaliza-se a pena definitiva do apelante DAVID RICHARD LIMA DO SANTOS em 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias multa.

Em relação ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’, e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC no 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024